Tribunal: STJ
Processo: 5009738-72.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2078601 - SP(2022/0054980-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
AGRAVANTE
: BRATA
-
BRASILIA
TRANSPORTE
E
MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
AGRAVANTE
: BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
AGRAVANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE
: EXPRESSO BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE
: LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
AGRAVANTE
: ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA DE OBJETO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se configura violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
fundamenta sua decisão de modo claro e suficiente, enfrentando as questões
pertinentes à controvérsia.
2. A superveniência de sentença enseja a perda de objeto do agravo de instrumento
que discute decisão interlocutória. Precedentes.
3. A ausência de indicação dos trechos do acórdão recorrido que teriam enfrentado a
matéria federal suscitada inviabiliza o reconhecimento do prequestionamento, atraindo
o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. É inadmissível o recurso especial quando o dispositivo legal apontado como violado
(art. 1.018, § 1o, do CPC) não possui comando normativo apto a sustentar a tese
recursal ou a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, o que configura deficiência
de fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56529430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 608bf030-d866-4f1d-8f30-ba9e89866e85

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 608bf030-d866-4f1d-8f30-ba9e89866e85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2078601 - SP(2022/0054980-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
AGRAVANTE
: BRATA
-
BRASILIA
TRANSPORTE
E
MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
AGRAVANTE
: BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
AGRAVANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE
: EXPRESSO BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE
: LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
AGRAVANTE
: ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA DE OBJETO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se configura violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
fundamenta sua decisão de modo claro e suficiente, enfrentando as questões
pertinentes à controvérsia.
2. A superveniência de sentença enseja a perda de objeto do agravo de instrumento
que discute decisão interlocutória. Precedentes.
3. A ausência de indicação dos trechos do acórdão recorrido que teriam enfrentado a
matéria federal suscitada inviabiliza o reconhecimento do prequestionamento, atraindo
o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. É inadmissível o recurso especial quando o dispositivo legal apontado como violado
(art. 1.018, § 1o, do CPC) não possui comando normativo apto a sustentar a tese
recursal ou a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, o que configura deficiência
de fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55698764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: 9a863958-44b9-4199-a66e-cc00e554d171

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
BRAMIND
BRASIL MINERAÇÃO INDÚSTRIA E OUTRAS contra decisão que
—
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento (fl. 393), afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional
(art. 1.022, II, CPC), reconhecendo a ausência de prequestionamento do
do
art. 373
CPC (Súmulas 282 e 356 do STF) e a deficiência de fundamentação quanto ao
§ 1o, do CPC (Súmula 284 do STF) (fls. 391-393).
art. 1.018,
Alega a parte agravante, em síntese, o afastamento da Súmula 284 do STF,
pois a fundamentação sobre o
§ 1o, do CPC seria clara e não houve perda
art. 1.018,
de objeto do agravo de instrumento, já que a sentença não reformou a decisão sobre
“exibição de documentos”. Sustenta a indevida aplicação da Súmulas 284 e 356 do
STF, pois houve suporte no
do CPC para a exibição de documentos, com
art. 373
cerceamento de defesa (fls. 404-405).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação
in albis
pela parte agravada.
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
No mérito, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna
inalterado o entendimento nela firmado.
Na origem, acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região assim
ementado (fl. 241):

Documento eletrônico VDA55698764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: 9a863958-44b9-4199-a66e-cc00e554d171

PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
INTERNO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVAS -
PREJUDICADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Em decisão monocrática, foi julgado prejudicado o agravo de
instrumento do agravante, porquanto o a decisão de indeferimento de
produção de provas não está sujeita à interposição do agravo de
instrumento em virtude da taxatividade do rol do referido dispositivo
legal.
2. Oposto agravo interno para reformar a decisão supracitada, foram
prejudicados pela superveniente perda de interesse recursal,
considerando a prolação de sentença nos autos e origem.
3. A jurisprudência é pacifica no sentido de que, a superveniente
prolação de sentença nos autos originários gera a perda de interesse
recursal, porquanto a sentença substitui a decisão interlocutória, não
estando mais as partes sob seu efeito.
4. Agravo interno improvido.

A decisão agravada afastou a negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022,
II, CPC), assentou a ausência de prequestionamento do
do CPC (Súmulas 282
art. 373
e 356 do STF) e reconheceu a deficiência de fundamentação quanto ao
§
art. 1.018,
1o, do CPC (Súmula 284 do STF), porque o dispositivo não tem aptidão para
fundamentar a reforma do acórdão recorrido (fls. 391-393).
Acerca da negativa de jurisdição, a leitura do acórdão recorrido, acima
transcrito, demonstra que a Corte de origem reconheceu a perda de objeto do agravo
de instrumento em razão da superveniente prolação de sentença, aplicando
fundamentação suficiente.
A conclusão, inclusive, reflete jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A superveniência da sentença prolatada no feito originário enseja a
perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões
resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de
instrumento". (
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.200.478/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
17/10/2025.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.453.696/SP,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
25/2/2026,
2/3/2026.
)
Documento eletrônico VDA55698764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: 9a863958-44b9-4199-a66e-cc00e554d171

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PERDA
DE
OBJETO.
FEITO
ORIGINÁRIO.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 1.026,
§
2o,
DO
CPC.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA.
AFASTAMENTO.
1. A superveniência da sentença prolatada no feito originário enseja a
perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões
resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de
instrumento.
2. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que constatada a intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, o que não ocorreu na hipótese.
Incidência da Súmula no 98/STJ.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido tão somente para
afastar a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Prejudicadas as demais teses arguidas no recurso especial (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.200.478/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

Assim, correto o não conhecimento do recurso especial, considerando a
orientação contida na Súmula 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida", aplicável também para interposição de recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Acerca do prequestionamento, os agravantes não apontam as passagens
das decisões da origem nas quais a matéria teria sido apreciada, limitando-se a afirmar
genericamente o atendimento do requisito de admissibilidade.
Com relação à aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF, o óbice
reside na compreensão de que o
§ 1o, do CPC, invocado pela recorrente,
art. 1.018,
não possui comando normativo para infirmar a fundamentação exposta no acórdão
recorrido.
O dispositivo prevê que será declarado prejudicado o agravo de instrumento
quando o juiz comunicar ao tribunal que reconsiderou a decisão agravada. Situação
diversa da presente, que, repita-se, reflete jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
no sentido de que a superveniência da sentença prolatada no feito originário enseja a
perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por
decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: 9a863958-44b9-4199-a66e-cc00e554d171

Documento eletrônico VDA55698764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: 9a863958-44b9-4199-a66e-cc00e554d171

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.078.601 / SP
Número Registro: 2022/0054980-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264918320124036182 264918320124036182 50097387220184030000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
AGRAVANTE : BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
AGRAVANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE : EXPRESSO BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE : LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
AGRAVANTE : ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS : REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56500902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:47
Código de Controle do Documento: 7a05f032-650b-4f2b-91e4-5914a197f488

AGRAVANTE : BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
AGRAVANTE : BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
AGRAVANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE : EXPRESSO BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE : LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
AGRAVANTE : ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS : REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:47
Código de Controle do Documento: 7a05f032-650b-4f2b-91e4-5914a197f488